Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA PRISÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
1. “A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo” (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019)”. (AgInt no AREsp 1504128/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 02/04/2020).
2. Nos termos do § 2o do art. 85 do Código de processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, podendo ser adotada como base de cálculo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Adota-se como base de cálculo o proveito econômico obtido, haja vista a ordem de gradação prevista no dispositivo e considerando que, em que pese o valor da causa constante da inicial do cumprimento provisório, fixado na quantia correspondente a uma parcela inadimplida, o montante pago durante o trâmite processual foi maior, em razão dos sucessivos atrasos dos pagamentos das parcelas vencidas no curso do processo.
4. Apelo provido.